Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-72.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014782-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDO PAULO CORREA - CPF: 293.517.668-53 (RECORRENTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.007.642/0001-37 (RECORRIDO), APARECIDO PAULO CORREA - CPF: 293.517.668-53 (RECORRIDO), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.007.642/0001-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS
.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 .I
nsubsistente a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista a solidariedade obrigacional disposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

3. Descontos em benefício previdenciário que têm potencial para configurar o dano moral.

4. Redução do valor arbitrado por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

5. Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência
dos pedidos iniciais para
:

Isto

posto, OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica, do objeto da presente demanda;

b)
CONDENAR
as empresas Reclamadas, solidariamente, a restituírem ao Autora o montante de R$ 1.558,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais),que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo(Súmula 43/STJ)e acrescido de juros de 1% ao mês devidos a partir da citação.

c)
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;

E
m suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito.
Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014782-72.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Polo Passivo

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i)
Ilegitimidade passiva
ad causam

Os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, determinam a solidariedade obrigacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL.CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente quandoesta procede aos descontos na conta corrente do consumidor, sem nenhuma conferência da origem do débito. Ademais, a presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de seguro não contratado em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato de seguro com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado em seu benefício previdenciário.

4. Não havendo comprovação da regular contratação do seguro cobrado pela empresa Recorrente, têm-se como indevido o débito lançado no benefício previdenciário do consumidor.

5. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido na proporção aproximada de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) dos parcos recursos financeiros do Recorrido (extrato de conta corrente apontando o valor de R$ 627,66 – seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000051-38.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019)

Ademais, no mesmo sentido segue o entendimento da Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO E SEGURADORA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legitimidade de tais descontos, preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua contacorrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000052-23.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020,
Publicado
no DJE 21/02/2020)

Portanto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

Alega o Autor que teve descontos mensais (R$ 76,90), direcionados à Requerida PSERV PAULISTA SERVIÇOS, debitado indevidamente de sua conta junto ao Banco Bradesco entre os meses de maio de 2023
à
fevereiro de 2024, totalizando o valor de R$ 779,00.

Por sua vez, em contestação a Reclamada
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
alega atua apenas como gateway de pagamento, que apenas operacionaliza a cobrança dos valores acertados entre fornecedor e consumidor, não ostentando qualquer vínculo com o consumidor final, não possuindo qualquer responsabilidade pelos fatos apontados na inicial.

Por sua vez, o Reclamado BANCO BRADESCO S/A, menciona que não procedeu com irregularidade em sua prestação de serviço, pois atua como mero administrador da conta do Autor.
Portanto, é
terceiro estranho ao contrato, não possuindo qualquer responsabilidade em relação a ele.

De início, convém ressaltar que esta Magistrada compartilha do entendimento no sentido de que telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Pois bem, restou incontroverso nos autos, conforme documentos carreados a inicial “extrato” que os descontos objurgados na conta corrente do consumidor se deram entre os meses de maio de 2023
à
fevereiro de 2024.

As empresas Reclamadas sequer colacionaram aos autos documentos que pudessem comprovar a efetiva contratação do serviço PSERV PAULISTA SERVIÇOS pelo Autor.

Destarte,não comprovando as empresas Requeridas fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor, resta configurado o ato ilícito, passível de reparação.

Da mesma forma, não comprovando as empresas Reclamadas a regularidade das cobranças, o valor debitado na conta corrente do consumidor deve ser restituído na forma dobrada.

O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos:
a)
a existência de uma cobrança indevida;
b)
a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida;
c)
a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio
Rizzatto
Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (
arts
. 1º ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir)
:
“
para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a
) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado.

A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever.
Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente.Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha
pago
. (Grifei)

Destarte, não há nos autos qualquer elemento de prova de que as cobranças indevidas ocorreram em virtude de engano justificável, não havendo razão para afastar a responsabilidade das empresas demandadas.

Portanto, resta comprovado no feito a ocorrência de descontos periódicos indevidos em valores que chegam a importância de
R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais),
que dobrado totaliza o importe de
R$
1.558,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais),
dos parcos recursos financeiros do Autor é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa das empresas Reclamadas na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas. Partindo da premissa de negativa da contratação, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da pactuação e ciência dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu, pois a contestação foi juntada desacompanhada de qualquer documentação comprobatória.

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos,
independentemente
da existência de culpa ou dolo.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há umplusa temperar o referido entendimento, pois os descontos foram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerente afirma não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, que apenas anuiu o cartão de crédito, razão pela qual, realizou a devolução dos valores creditados em sua conta mediante depósito judicial.

2. Em que pese o reclamado tenha
apresentando
o suposto contrato do empréstimo, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante ao devolver ao banco, os valores creditados em conta.

3. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação
especifica
do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deveser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000267-54.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 04/11/2023)

Contudo, em
relação ao
quantum
indenizatório, há necessidade de redução
.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se dá no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito
, DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024